Tribunal: TJBA
Processo: 8026203-10.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026203-10.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CIPASA CAMACARI CRI1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA RODRIGUES, RAFAELA MOREIRA CAMPELO registrado(a) civilmente como RAFAELA MOREIRA CAMPELO

APELADO: ADOVALDO SOUZA DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
CARLOS WILSON VIANNA DO AMARAL

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APLICAÇÃO DO CDC. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. QUITAÇÃO DO PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. SÚMULA 543 DO STJ. AFASTAMENTO DO PAGAMENTO DE IPTU E TAXA DE ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAÇÃO. PRAZO PRESCRIONAL DE TRÊS ANOS. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO PREJUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 86,
CAPUT
, C/C ART. 85, § 14, E O ART. 98, § 3.º, DO CPC. SENTENÇA ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.
Cuida-se de Ação Declaratória de Rescisão Unilateral c/c Obrigação de Pagar, Perdas e Danos ajuizada,
visando a rescisão do contrato de compra e venda de unidade imobiliária.

2.
Inicialmente, cumpre destacar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, vez que os apelados adquirentes da unidade imobiliária/compradores, por consistirem em destinatários finais do bem, enquadram-se no conceito de consumidor (art. 2.º do CDC), ao passo que as empresas rés/apelantes figuram como fornecedora (art. 3.º do CDC).

3.
Ressalta-se que o STJ, mediante o julgamento do REsp n.º 1891498/SP (Tema 1.095), determinou o afastamento do CDC e a observância da Lei n.º 9.514/97 em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrada em cartório, tão somente na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, o que não corresponde ao caso em comento.

4.

In casu
, a partir da análise dos autos, resta incontroverso que as rés/apelantes atrasaram na entrega da obra, sendo que só foram finalizados alguns serviços, tais como portaria principal, construção do clube, sinalização vertical e horizontal de trânsito, sistema de abastecimento e tratamento de água etc. Por outro lado, a parte autora/apelante comprovou a quitação do contrato de compra e venda do imóvel.

5.
Assim,
depreende-se que os apelados/
consumidores possuem o direito potestativo de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores adimplidos, dada a culpa exclusiva das vendedoras/ apelantes, consoante disposição da Súmula 543 do STJ.

6.
Ressalte-se ainda que o magistrado primevo agiu acertadamente ao afastar dos apelados o pagamento pelo IPTU e pelas taxas de associação, haja vista que
o imóvel adquirido não foi entregue, de modo que aquele não foram imitidos na posse.

7.
No que tange à comissão de corretagem, salienta-se que a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI) apresenta prazo prescricional de 03 (três) anos.

8.
No caso em comento, tendo em vista que o contrato de compra e venda fora formalizado em março/2017 e que a presente ação foi ajuizada em 2021, entende-se que ocorreu a configuração do instituto da prescrição no que toca à restituição do valor pago, a título de comissão de corretagem.

9.
No mais,
em se tratando de responsabilidade contratual, tendo em vista que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia, tendo como objeto a aquisição de um bem imóvel, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação, nos moldes do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária a partir do prejuízo (Súmula 43 do STJ), isto é, a partir do pagamento de cada parcela, dado a posterior não entrega da obra.

10.

Isto posto, d
iante
do provimento parcial do apelo das rés e observância ao art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil, fixa-se a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser paga por cada litigante, vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC), suspensa a exigibilidade, no entanto, em relação aos apelados, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 98, § 3.º, do CPC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8026203-10.2021.8.05.0001,
em que figura como apelantes,
Cipasa Camaçari CRI1 Desenvolvimento Imobiliário LTDA e outros
,
e como apelados,
Adovaldo Souza da Cruz e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG18